Tribunal: TJDFT
Processo: 0713230-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051).
3. No caso, o fato gerador ocorreu no momento da fixação dos honorários advocatícios, ou seja, na sentença. O restabelecimento das verbas sucumbenciais pelo STJ, em sede de agravo interno em recurso especial, não tem o condão de modificar o fato gerador do crédito.
4. Por ter sido o crédito constituído em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, é classificado como concursal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.